Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Os fortes indícios de inimputabilidade do paciente consubstanciado em recente laudo pericial confeccionado em autos distintos e a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos recomendam a imposição da medida cautelar de internação provisória em Ala de Tratamento Psiquiátrico do Presídio Feminino do Distrito Federal, em razão de sua periculosidade social.
II – Ordem denegada.